Tribunal: TJPA
Processo: 0802788-55.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11836 - Parcelamento do Solo
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802788-55.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SANEAMENTO BÁSICO. DIREITO FUNDAMENTAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Acrescento ainda que no art. 1º da CF/88, o constituinte institui a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito.

2. Nessa senda, tem-se que o artigo 23, inciso IX da Constituição assegura o
direito ao saneamento básico, direito social

fundamental irradiado a partir do princípio da dignidade da pessoa humana.

3. Ademais,
a aplicação do princípio da reserva do possível não se sustenta, pois tal princípio não poderá servir ao Estado como um salvo conduto na implementação de políticas públicas.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade,
em conhecer
do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora, Dra.Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
contra decisão proferida nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do agravante, cuja parte dispositiva transcrevo a seguir:

ANTE O EXPOSTO e com fundamento no art. 12 da Lei nº 7.347/85 c/c art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela antecipada para determinar ao MUNICÍPIO DE ALTAMIRA:

a) NO PRAZO de 10 (dez) dias para início e conclusão dos reparos na rede de iluminação pública do loteamento;

b) NO PRAZO de 30 (trinta) dias corridos apresente o cronograma de realização das obras de implantação de equipamentos urbanos básicos de iluminação pública, esgotamento sanitário, energia elétrica domiciliar e pavimentação das vias públicas do loteamento;

c) NO PRAZO de 15 (quinze) dias corridos a colocação de placa no local do empreendimento informando que se encontra irregular.

Advirto que decorridos os prazos fixados deve a parte requerida apresentar aos autos documentação com a respectiva comprovação do cumprimento das medidas.

Estipulo com fulcro no art. 11 e 12, § 2º da Lei de Ação Civil Pública
[1]
, multa diária no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
por dia de descumprimento, a contar da expiração do prazo fixado no item “a”, de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

por dia de descumprimento, a contar da expiração do prazo fixado, em caso de inobservância da ordem consignada no
item 'b'
e de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, a contar da expiração do prazo fixado, em caso de inobservância da ordem

consignada no
item ‘c’
.

Intime-se o requerido
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
para cumprimento da medida ora deferida, advertindo-o de que, caso não interponha recurso de agravo de instrumento
, a tutela antecipada tornar-se-á estável, na forma do art. 304, § 1º, do CPC.

O agravante argumenta que o ordenamento jurídico e a jurisprudência é consolidada no sentido de que o art. 40 da Lei n. 6.766/1979 (Lei do parcelamento de solos urbanos) confere ao município a faculdade de promover a realização de obras de infraestrutura em loteamento, sob seu o critério de oportunidade e conveniência, sendo, assim, subsidiária a responsabilidade do ente municipal pelas obras de infraestrutura necessárias à regularização de loteamento privado, quando ainda é possível cobrar do loteador o cumprimento de suas obrigações.

Assevera que
“
A omissão do loteador não gera, por si, prioridade absoluta

e automática no confronto com outras demandas preexistentes e relativas à malha

urbana.”

Afirma que a intervenção do Judiciário seria cabível apenas na hipótese de descumprimento das políticas urbanísticas locais, conforme traçadas nas normas aplicáveis.

Diante disso, o agravante requer o deferimento da tutela de urgência visando a suspensão dessa decisão.

Tutela de urgência indeferida (Id. 5009755).

Contrarrazões (Id. 5237918).

Parecer ministerial opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 5259836).

À Secretaria para incluir o feito em pauta para julgamento no âmbito virtual.

Belém-Pará.

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso, pois presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade.

Da análise dos autos, verifico que o recurso não comporta provimento. Em verdade, a decisão agravada mostra-se bem fundamentada, valendo, nesse sentido, transcrever os seguintes trechos:

O
fumus boni iuris
encontra-se na verossimilhança das alegações do Órgão Ministerial, pelos elementos de prova que instruem o Inquérito Civil Público n° 000649-808/2015, as quais indicam a necessidade urgente da implementação de obras essenciais no Loteamento “Panorama”, bem como a responsabilidade objetiva do requerido
MUNICÍPIO DE

ALTAMIRA,
sem prejuízo do ente público municipal ingressar com a respectiva ação de regresso em face do loteador e/ou dos agentes que agiram com culpa (art. 37, §6°, CF).

Registro que o art. 225 da Constituição Federal
considera o meio ambiente como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.
Assim,
os bens ambientais, submetidos ao domínio público ou privado, são considerados de interesse comum.

Já os artigos 30, VIII, e 182, ambos da Constituição Federal, estabelecem que compete aos municípios
promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano
, e, ainda,
a política de desenvolvimento urbano, com o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes”.

Cabe registrar que essa decisão não implica em violação ao princípio da separação dos poderes. Nesse ponto, a decisão agravada não destoa da posição desta E. Corte em temas semelhantes a este:

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A COSANPA E O MUNICÍPIO DE AFUÁ. MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. APELAÇÃO IMPROVIDA. EM REEXAME, PRAZO ESTABELECIDO DE 180 DIAS PARA IMPLEMENTO DE PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA. 1. No caso concreto, a ação tem por objeto a melhoria do sistema de abastecimento de água, tendo o juízo de primeiro grau determinado que a COSANPA e o Município de Afuá procedam com as obras necessárias, decisão que atende aos interesses coletivos. 2. O saneamento básico é pressuposto para o pleno gozo dos direitos à moradia, à saúde, à vida e à própria dignidade da pessoa humana, fundamentos estes da República, conforme preceitua o art. 1º, III, da Carta Maior. 3. Da documentação acostada aos autos resta indiscutíveis as condições precárias e insalubres da água naquele município. 4. A precariedade do abastecimento de água e a ausência de condições para o consumo da água distribuída, por desídia pública e notória, torna imperiosa a interferência do Poder Judiciário, que no caso não afronta o Princípio da Separação dos Poderes. 5. O Poder Judiciário não pode ficar inerte a omissão dos Poderes Legislativo e Executivo. 6. Não pode a disponibilidade orçamentária ser óbice para implemento de políticas públicas essenciais. A mera alegação de ausência de previsão orçamentária não afasta a obrigação de garantir o mínimo existencial. 7. Apelação conhecida e improvida. (APL00008581520108140002 BELÉM. 5ª Câmara Civel Isolada. Publicação:02/08/2016. Julgamento:28/07/2016. Relator: Luiz Gonzaga da Costa Neto).

Acrescento ainda que no art. 1º da CF/88, o constituinte institui a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito.

Nessa senda, tem-se que o artigo 23, inciso IX da Constituição assegura o
direito ao saneamento básico, direito social

fundamental irradiado a partir do princípio da dignidade da pessoa humana.

Ademais,
a aplicação do princípio da reserva do possível não se sustenta, pois tal princípio não poderá servir ao Estado como um salvo conduto na implementação de políticas públicas.

Desse modo,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Belém-Pará.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 10/08/2021